Tribunal: TJDFT
Processo: 0726119-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ DEFERIDA NA ORIGEM. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PROVA PERICIAL. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURADOS. TRATAMENTOS ADICIONAIS. ANUÊNCIA DA PACIENTE. CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável conhecer do pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões da apelação, quando já deferido na origem em favor do recorrente, por ausência de interesse recursal.
2. O novo CPC/15 não replicou a norma prevista no art. 132 do CPC/73, de forma que não viola o princípio da identidade física do juiz a sentença proferida por magistrado que não presidiu a instrução.
3. Incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir aquelas que considerar desnecessárias e inúteis para o deslinde da controvérsia. Na hipótese de ação envolvendo suposto erro no tratamento dentário, a prova cabal e apta a demonstrar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil consiste na realização de perícia. Diante da suficiência da prova técnica produzida nos autos, não há como se reconhecer o alegado cerceamento do direito de defesa em virtude do indeferimento da prova oral.
4. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Inteligência do art. 1.014, do CPC/15.
5. Incide o Código de Defesa do Consumidor em contrato de prestação de serviços odontológicos.
6. No caso de contrato que tem por objeto a realização de próteses dentárias, além de restaurações, a obrigação é de resultado, visto que o tratamento tem fundo estético e funcional, o que gera no consumidor a expectativa de alcançar o objetivo que o fez contratar os serviços. Por esta razão, o profissional atrai para si o ônus de demonstrar a ausência de ato ilícito ou culpa na execução da obrigação então assumida na avença.
7. Inviável reconhecer o dever de indenizar quando as provas que instruem o processo, especialmente a perícia judicial realizada, apontam para a conclusão de que os procedimentos adotados no tratamento dentário da autora foram bem executados, e sobretudo quando constatado que o abandono do tratamento pelo consumidor impossibilitou a realização de todos os procedimentos adequados para a devida finalização dos serviços odontológicos.
8. Inexistindo provas que registrem a contratação de valores ou a anuência da paciente em relação aos tratamentos adicionais realizados pelo profissional liberal, inviável a cobrança desses serviços, impondo-se a declaração da improcedência dos pedidos reconvencionais.
9. Apelação da autora parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida. Apelação da ré conhecida e desprovida. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminares de nulidade por violação à identidade física de juiz e por cerceio de defesa rejeitadas.